Tribunal: TJDFT
Processo: 0008383-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008383-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27562692, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS disse que nada tem a opor em relação ao saldo remanescente apurado pelo DISTRITO FEDERAL no ID: 27046457 - Págs. 12-13, referente aos honorários da execução, requerendo, em consequência, a imediata intimação do devedor para depositar a diferença não adimplida. Pois bem. Homologo os valores de ID: 27046457 - Pág. 12 (valor total remanescente dos honorários de execução). Determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução (valor total remanescente dos honorários de execução - ID: 27046457 - Pág. 12), computados os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 30 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador